Tribunal: TJSP
Processo: 2125895-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Resistência, desacato e roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima, uso de arma de fogo e de arma branca. Pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Inocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos criminosos de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Resistência, desacato e roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima, uso de arma de fogo e de arma branca. Pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Inocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos criminosos de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Presentes elementos que conferem suporte probatório mínimo para o prosseguimento do feito. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Situação de pandemia relacionada à COVID-19. Inexistência de provas de que os pacientes integrem o grupo de risco da doença. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. Ordem denegada.